Tribunal: TJSP
Processo: 1030679-96.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Fundo exequente. Mantida a parte da sentença que julgou extintos os embargos de terceiro em relação aos executados embargados. Alegação de obscuridade por não se destacar quem arcaria com a sucumbência estabelecida em favor de seus patronos. Obscuridade verificada. Recurso acolhido.